Tribunal: TJES
Processo: 5007402-06.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007402-06.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RODRIGO DOMINGOS VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA E DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A contra sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de seguros (prestamista e de acidentes pessoais) vinculados a contrato de financiamento firmado com Rodrigo Domingos Vieira, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 2.341,03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da contratação dos seguros vinculados ao contrato de financiamento; (ii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de seguro vinculada ao contrato de financiamento é considerada abusiva quando não demonstrada a facultatividade e a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972.

No caso concreto, a contratação dos seguros ocorreu com a própria instituição financeira, sem prova de que o consumidor pôde optar por outra seguradora ou pela não contratação, o que configura venda casada.

O valor dos seguros corresponde a mais de 8% do total financiado, o que reforça a desproporcionalidade da cobrança.

Diante da ausência de transparência e da vinculação compulsória, a cobrança é considerada indevida, sendo cabível a restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS, aplicável às contratações realizadas após 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro vinculada ao contrato de financiamento configura venda casada quando ausente prova de que o consumidor teve liberdade de escolha da seguradora.

A cobrança indevida decorrente dessa prática impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo presumida a má-fé.

A aplicação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS é obrigatória para cobranças realizadas após 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares, o apelo interposto por Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A
cinge-se a impugnar a sentença que reconheceu a nulidade da cláusula de seguro prestamista e de acidentes pessoais e determinou a restituição em dobro dos respectivos valores.

O recorrente sustenta a legalidade da cobrança, uma vez que foi devidamente prevista no contrato, o qual foi transparente e pautado na boa-fé, razão pela qual também resta afastada a restituição em dobro indicada na sentença.

Esse é o resumo do caso.

De plano, entendo que o recurso não merece prosperar.

A contratação de seguro de proteção financeira, por si só, não tem o condão de configurar abusividade.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de reconhecer a ilegalidade da contratação apenas quando a seguradora integrar o mesmo grupo econômico da instituição cedente do crédito, o valor da apólice for desarrazoado e, ainda, não for dada ao contratante a possibilidade de escolha da modalidade de seguro e companhia que melhor lhe aprouver,
ex vi do Tema nº 972 do STJ.

No caso dos autos, analisando os documentos apresentados, é possível verificar do id. 17125627 que o contrato de financiamento já contemplou em seu bojo as cláusulas de seguro prestamista e de acidentes pessoais, os quais remontam o importe de R$2.341,03 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e três centavos). Demais disso, ainda que em termos separados, a contratação ocorreu com a própria instituição financiadora do bem e não há indícios de que o consumidor teria tido opção de escolha.

Outrossim, é importante ressaltar que a soma das rubricas atinentes ao seguro remontam o importe superior a 8% (oito por cento) do valor contratado, o que não me parece razoável.

Nesse sentido já apreciei questão análogo perante a 4ª Câmara Cível, vejamos:

“
[...]A abusividade na contratação de seguros vinculados ao financiamento configura-se quando ausente prova de que o consumidor teve liberdade de escolha da seguradora, sendo presumida a venda casada quando a contratada integra ou está vinculada ao grupo econômico da instituição financeira. A mera possibilidade de o seguro ser “financiado ou não” não comprova a faculdade de o consumidor optar livremente pela contratação, tampouco a ausência de compulsoriedade, cabendo à instituição financeira o ônus da prova nesse ponto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, firmou o entendimento de que é abusiva a cláusula que impõe contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem a possibilidade de escolha pelo consumidor. Comprovada a ausência de transparência e a vinculação da contratação do seguro à celebração do contrato de financiamento, impõe-se a restituição dos valores pagos a esse título, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e má-fé presumida. [...](AC 5006083-45.2024.8.08.0021, Julgado em 19/08/2025)

O referido órgão fracionário ainda possui os seguintes precedentes:

“
[...]3. O seguro proteção financeira será considerado abusivo nas hipóteses em que a Instituição Financeira não conferir opções de escolha ao consumidor. Não tendo sido conferidas opções à autora de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.[...] (AC 5005353-39.2021.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Julgado em 12/04/2024)

“
[...]5. A contratação do seguro prestamista revela-se abusiva quando não demonstrada a facultatividade e a liberdade de escolha da seguradora. A vinculação à seguradora do mesmo grupo econômico e a ausência de cláusula expressa sobre a facultatividade da adesão evidenciam a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme orientação do STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP).[...] (AC 5001412-74.2022.8.08.0012, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Julgado em 04/11/2025)

Por fim, impende ressaltar que sendo considerada indevida a cobrança em comento, agiu com acerto o julgador singular ao determinar que a devolução seja feita em dobro, mormente porque é prescindível a má-fé em casos tais e a contratação ocorreu em 23/09/2023, ou seja, após o marco estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS.

Ilustro o entendimento com o aresto a seguir:

“
4. Conforme o entendimento da Corte Especial firmada no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". A aplicabilidade da referida orientação foi, contudo, modulada para que incida apenas nas cobranças indevidas realizadas após 30/3/2021”(REsp n. 1.412.945/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença.

Por fim, majoro em 3% os honorários de sucumbência a título recursal, totalizando 13% (1ª e 2ª instâncias).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.